Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. OPERAÇÃO AQUARELA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. TRANSCURSO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO. CANCELAMENTO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DESCRITAS PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Penal prevê determinadas medidas cautelares de ordem patrimonial (art. 125 a 144 do CPP) que têm como propósito assegurar os efeitos secundários extrapenais da condenação. Além disso, tais medidas servem para indenizar o dano causado pelo crime e, simultaneamente, responsabilizar pecuniariamente o criminoso, evitando o enriquecimento através da conduta ilícita perpetrada.
2. A manutenção das medidas cautelares de ordem patrimonial está estritamente condicionada à existência e à duração de um processo principal. Portanto, não é viável a restrição de bens sem probabilidade de um resultado condenatório mínimo apto a ser aplicado contra o réu.
3. O sequestro e a hipoteca legal perdem a eficácia sempre que for julgada extinta a punibilidade ou inocentado o acusado, não havendo que se falar na necessidade de demonstração da origem lícita do patrimônio.
4. Recurso desprovido.